Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-74.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014673-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Overbooking, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 915.119.411-20 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), ALEXANDRY GRABRIEL MAGALHÃES DA SILVA (APELADO), ADRIANA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 915.119.411-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRY GRABRIEL MAGALHÃES DA SILVA (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO INJUSTIFICADO – PERÍODO DE 25 HORAS PARA O DESEMBARQUE FINAL – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TURISMO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de pacotes turísticos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso de voo superior a 25 horas.

2. A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiro, argumentando que sua função se limitou à venda das passagens adquiridas pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se a empresa de pacotes turísticos pode ser responsabilizada pelo cancelamento do voo; e

(ii) se o atraso superior a 25 horas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

5. A empresa que intermedeia a venda de passagens aéreas participa da cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

6. O dano moral decorre in re ipsa, sendo presumível diante do atraso excessivo no transporte aéreo, que gerou transtornos relevantes ao passageiro.

7. O valor da indenização fixado em R$6.000,00 (danos morais) e R$300,00 (danos materiais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A agência de turismo responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo e atraso superior a quatro horas, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.025.364/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.08.2017; TJ-MT, Ap 163046/2014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações interpostas por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e A.G.M.S. representado por ADRIANA MAGALHAES DA SILVA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Falha na Prestação do Serviço n. 1014673-74.2020.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para:

a)CONDENAR, solidariamente, as Requeridas ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Os valores deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data do evento danoso (conforme Súmula 54 do STJ), e de correção monetária pelo INPC, a partir desta data (conforme Súmula 362 do STJ).

b)CONDENAR, solidariamente, as Requeridas ao pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de danos materiais. Os valores deverão ser acrescidos de juros e correção monetária, contados a partir da data do ato danoso;

c) CONDENAR as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.”
(Id. 264258288).

Em suas razões de Id. 225590183, a 1ª recorrente alega que é ilegítima para integrar o polo passivo da lide em comento, uma vez que o dano sofrido e noticiado pela requerente se deu de forma totalmente alheia à sua conduta, uma vez que a remarcação do voo e reacomodação de reserva se deu exclusivamente pela Cia Aérea GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Afirma que admitir a possibilidade da operadora/agência de viagem ser responsabilizada por serviços cuja prestação é atribuída aos hoteis, companhias aéreas ou outros, seria validar efetivo desequilíbrio econômico financeiro do contrato de intermediação, pelo que deve ser afastada a solidariedade entre as empresas.

Sustenta que não há comprovação nos autos de que os recorridos tenham sofrido dano de ordem material ocasionado pela 1ª recorrente.

Argumenta que não há que se falar em responsabilização por parte da recorrente, vez que em nada contribuiu para o nexo de causalidade e o dano que os recorridos alegam ter experimentado.

Alega que se for mantida a condenação em danos morais, deve o quantum indenizatório ser reduzido em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte dos recorridos e punição excessiva da recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sucessivamente, busca a minoração do
quantum
indenizatório.

Já a 2ª apelante, nas razões de Id. 225590186, em síntese, assevera a necessidade de majoração da indenização de danos morais.

Contrarrazões da parte autora no Id. 264258293, alegando preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e no mérito o desprovimento recursal.

Contrarrazões da parte ré no Id. 264258297 e 264258298. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O consumidor sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do primeiro apelante não atacou os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

É incontroverso nos autos a condição de passageiro, assim como o atraso de 25 horas para chegar no destino final, em decorrência do atraso do cancelamento do voo na conexão do voo de volta, portanto, fato incontroverso na lide.

A empresa de pacotes turísticos recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva e a culpa exclusiva de terceiro sob o fundamento que a sua função era apenas de vender as passagens adquiridas pelo recorrido.

Anoto inicialmente que a relação entre as partes é de consumo e se aplica integralmente à demanda as regras esculpidas na Lei nº 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas peculiaridades e proteção integral dada ao hipossuficiente.

Para a configuração de tal relação, necessário se faz demonstrar que o fornecedor/prestador de serviços aufere algum tipo de remuneração/vantagem para desempenhar a sua atividade.

In casu
, a recorrida pagou pelas passagens aéreas fornecidas pela recorrente, estando mais do que caracterizada a relação de consumo.

Eduardo Arruda Alvim e Flávio Cheim Jorge esclarecem:

"No que diz respeito aos contratos de transporte em geral, INEXISTEM maiores dificuldades em se concluir pela APLICABILIDADE do CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR aos mesmos. (...) Antônio Herman Vasconcelos e Benjamim observa, aliás, que esse tipo de contrato, dentre outros, tem maior potencial para causar acidentes de consumo" (in Revista de Direito do Consumidor. Vol. 19. Pág. 127-128).

Portanto, o caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei nº
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

É cediço que as agências de viagens são caracterizadas no setor turístico por estarem situadas entre diversos fornecedores e o consumidor turista.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hoteis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas.

Assim, inegável a responsabilidade da recorrente em arcar com as indenizações que a recorrida sofreu em decorrência de falha no produto que adquiriu junto a ela, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito:

“AÇÃO ORDINÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA RESPONSÁVEL PELO PACOTE TURÍSTICO E QUE RECEBEU O PAGAMENTO.
INDENIZAÇÃO MATERIAL EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO NA ORDEM CONTRATADA. DESPESAS PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À RÉ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pessoa jurídica que atua como operadora de turismo disponibilizando o pacote é co-responsável com a agência, até porque a ela que o contrato faz referência, além de ser quem recebe os valores pagos pelo consumidor.
” (TJ-MG,
6903855-04.2007.8.13.0024
, Relator
FRANCISCO KUPIDLOWSKI
, j. em 04.02.2010, DJ 19.02.2010) (grifo nosso)

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o direito de regresso é assegurado ao prestador de serviços que se viu prejudicado. O artigo 13, parágrafo único do CDC garante aos comerciantes o direito de regresso contra os demais responsáveis, pois nem sempre quem paga causou o dano sozinho.

Prosseguindo, nessa trilha, embora não negue a ocorrência do fato, defende, a apelante, a tese de que inexiste dano moral no caso em comento, e que os valores fixados a este título foram excessivos.

Apenas a título ilustrativo, destaco que dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade.

De acordo com o professor e mestre Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas.

Portanto, a empresa ré\apelante falhou na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da requerida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal,
in verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIAGEM NÃO REALIZADA – DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em face ao cancelamento abrupto do voo inicialmente contratado, inviabilizando a viagem internacional previamente planejada pelo consumidor, devendo ser reparado o dano material e moral correlato
. [...]”.
(Ap 163046/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015).

“APELAÇÃO E ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - FATO NÃO COMPROVADO - FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATRASO QUE CAUSOU PREJUÍZOS MATERIAIS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO - QUANTUM DO DANO MORAL – REDUÇÃO POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE OS DANOS MORAIS - A PARTIR DA CITAÇÃO - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO DANO MATERIAL - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
O cancelamento do voo, importa em responsabilidade da empresa quanto ao dever de indenizar
. [...]”.
(Ap 158293/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - VALOR REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Em casos de descumprimento do contrato de transporte aéreo, deve o transportador responder objetivamente pelos danos morais decorrentes do atraso do vôo, nos termos do artigo 14 do CDC. Os danos morais configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e
O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a situação financeira das partes.”
(Ap 44205/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO DO VÔO POR PERÍODO SUPERIOR A 14 HORAS – ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. O transtorno suportado por uma criança de 4 (quatro) anos, com o atraso injustificado do voo por período superior a 14 horas ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. [...]”
(Ap 19673/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

No que se refere à quantificação, cuja modificação é pleiteada pelos recorrentes, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil. E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta E. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157706/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2015.

Justamente em razão dessas observações é que o STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante, a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

Em relação ao dano material alegado pela autora, ora Apelada, o art. 927 do Código Civil traz a seguinte questão:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

É sabido que o prejuízo causado à parte autora, comprovado no Id. 264257760, se deu por consequência do cancelamento do voo. Portanto, sendo comprovado tal fato, é totalmente válido a causa de pedir a título de dano material.

Neste sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO - COMPROMISSO PROFISSIONAL PREJUDICADO - DANO MATERIAL COMPROVADO. Com efeito, o atraso e o cancelamento dos vôos, bem como a falta de assistência ao consumidor, criaram uma situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico, o que evidencia a ocorrência efetiva do dano moral.
Comprovado o desfazimento do negócio em razão do cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação por dano material.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.461456-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020)”

Nesse sentido, os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação em danos morais imposta no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) e de R$ 300,00 (trezentos reais) em danos materiais, já que razoável e proporcional às particularidades do caso e que indubitavelmente não é capaz de causar enriquecimento indevido da parte recompensada, e ainda se afigura condizente com os valores atualmente aplicados pelos Tribunais em casos análogos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO ambos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, visto que ambas as partes sucumbiram em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025